Tribunal: TJMT
Processo: 1040259-11.2023.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040259-11.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE EDMUNDO TENUTA FRANCA - CPF: 207.387.301-49 (APELADO), LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES - CPF: 004.183.641-33 (ADVOGADO), GEORGE HIDASI FILHO - CPF: 021.887.111-22 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), GEORGE HIDASI FILHO - CPF: 021.887.111-22 (ADVOGADO), JOSE EDMUNDO TENUTA FRANCA - CPF: 207.387.301-49 (APELANTE), LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES - CPF: 004.183.641-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRIMEIRO APELO PROVIDO PARCIALMENTE E O SEGUNDO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA – ENDEREÇO ERRADO – REVELIA EQUIVOCADA –
ERROR IN JUDICANDO
– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O SEU REGULAR PROSSEGUIMENTO –
1º APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
–
2º APELO PREJUDICADO.

Constatado o
error in judicando
, há de se desconstituir a sentença em atenção aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de apelações cíveis interpostas por BANCO BMG S.A., em razão do descontentamento com a sentença de Id.212696525, proferida pela pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, na Ação Anulatória c/c Repetição de Indébito e Pedido de Indenização por Danos Morais n.1040259-11.2023.8.11.0041, ajuizada por JOSÉ EDMUNDO TENUTA FRANCA, reconheceu a revelia do banco ora 1º apelante, julgou parcialmente procedente a demanda nos seguintes termos:

“Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação Anulatória c/c Repetição de Indébito e pedido de Indenização por Danos Morais e ACOLHO EM PARTE o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil, e determino a conversão do Contrato n.º 18771658 para empréstimo consignado comum com a aplicação dos juros praticados na data da assinatura do contrato para essa modalidade, sem prejuízo da devolução em dobro dos valores excedentes, acrescidos de juros de mora 1% ao mês e correção monetária pelo IGPM desde o efetivo desconto, conforme a Súmula 54/STJ.

Condeno o requerido nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) da condenação, devidamente atualizados a partir do ajuizamento da ação.”

Em suas razões de Id.;212696526, o banco ora 1° apelante, alega nulidade da citação, uma vez que, feita em endereço errado e divergente do trazido na inicial, restando assim a inocorrência de revelia. Conseguinte, sustenta a legalidade do referido contrato firmado entre as partes.

O 2º apelante, no Id.212696535, postula pela condenação do banco réu, em pagamento de indenização a título de danos morais, conforme trazido na inicial.

Contrarrazões de Id.212696537, apenas da parte autora ora 2° apelante, da qual pugna pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de inexistência de Ação Anulatória c/c Repetição de Indébito e Pedido de Indenização por Danos Morais ajuizada por JOSÉ EDMUNDO TENUTA FRANCA, aduzindo que procurou a instituição financeira para celebrar um contrato de empréstimo, entretanto, foi surpreendida com desconto de “Empréstimo RMC” em sua folha de pagamento.

Requereu a declaração de nulidade do contrato, suspensão dos descontos, conversão para empréstimo consignado comum, devolução em dobro das quantias indevidamente descontadas e indenização por dano moral.

Posteriormente, o Magistrado
a quo
determinou a citação do banco réu.

Em Id.212696524, se deu a certidão de decurso de prazo.

“
Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do(a) requerido contestando ação
”

Assim, em Id.
212696525
, foi proferida a sentença que reconheceu a revelia do banco réu ora 1º apelante, e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

Com razão o banco/1°apelante.

Compulsando os autos, verifica-se erro material em citação de Id.216696522, no campo de endereço do polo passivo, onde consta “
ALAMEDA SANTOS, 2335, - DE 1041 A 1437 - LADO ÍMPAR, CERQUEIRA CÉSAR, SÃO PAULO - SP - CEP: 01419-002” ,
do qual resta divergente do endereço trazido na inicial.

No Id.212696511, a parte autora colaciona o seguinte endereço
“ALAMEDA SANTOS, 2335, - DE 1041 A 1437 - LADO ÍMPAR, CERQUEIRA CÉSAR, SÃO PAULO - SP - CEP: 01419-002”,
endereço este confirmado pelo banco em suas razões de Id.212696535.

Assim, comprovado que a citação foi enviada para endereço diverso daquele constante da inicial, é forçoso convir que não houve a devida cientificação do réu a respeito da demanda.

Desse modo, constatado o
error in judicando
é necessário desconstituir a sentença, para que o feito possa retornar à origem com o regular prosseguimento, respeitando o direito ao contraditório.

O julgamento por esta Corte, em tais circunstâncias, corresponderia à evidente violação aos princípios da ampla defesa e do devido processo Legal, pois, não há como analisar a demanda sem a instrução probatória.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 512 DO CPC. ERROR IN JUDICANDO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO. EFEITO SUBSTITUTIVO DOS RECURSOS. APLICAÇÃO.
ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DO JULGADO.
INAPLICABILIDADE DO EFEITO SUBSTITUTIVO.
NECESSIDADE DE PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO
. 1. O efeito substitutivo previsto no artigo 512 do CPC implica a prevalência da decisão proferida pelo órgão superior ao julgar recurso interposto contra o decisório da instância inferior. Somente um julgamento pode prevalecer no processo, e, por isso, o proferido pelo órgão ad quem sobrepuja-se, substituindo a decisão recorrida nos limites da impugnação. 2.
Para que haja a substituição, é necessário que o recurso esteja fundado em error in judicando e tenha sido conhecido e julgado no mérito. Caso a decisão recorrida tenha apreciado de forma equivocada os fatos ou tenha realizado interpretação jurídica errada sobre a questão discutida, é necessária a sua reforma, havendo a substituição do julgado recorrido pela decisão do recurso.
3. Não se aplica o efeito substitutivo quando o recurso funda-se em error in procedendo, com vício na atividade judicante e desrespeito às regras processuais, pois, nesse caso, o julgado recorrido é anulado para que outro seja proferido na instância de origem. Em casos assim, a instância recursal não substitui, mas desconstitui a decisão acoimada de vício. 4. Recurso especial conhecido em parte e desprovido
.” (REsp 963.220/BA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe 15/04/2011) – grifei.

Na mesma linha:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - NULIDADE DA CITAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CARTA DE CITAÇÃO ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INOCORRÊNCIA - MULTA POR ATO ATENTATÓRIO DA DIGNIDADE DA JUSTIÇA - DESCABIMENTO.
Sabe-se que a citação é o ato pelo qual o réu é chamado para integrar a relação processual. Igualmente, é cediço que sem a citação valida o processo não pode prosseguir.
Verificando-se que a carta de citação emitida nos autos do processo de conhecimento foi enviada para endereço diverso da ré, ora agravada, resta configurada a nulidade da citação. Ausentes quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80, do NCPC, impossível a condenação da parte por litigância de má-fé. Não restando demonstradas as condutas do art. 774, do NCPC, não há que se falar em imposição de multa por ato atentatório a dignidade da justiça.”
(TJ-MG - AI: 10035150121735006 Araguari, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 28/04/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2022)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto por BANCO BMG S.A.

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a revelia, desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o prosseguimento do feito.

Consequentemente, resta
PREJUDICADA
a análise do 2º apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024